Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DO ESPÓLIO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS.
1. Na ação de inventário, o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais. Portanto, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio e não em relação aos herdeiros de forma individualizada. Precedentes.
2. Verifica-se que, no caso sob exame, o espólio possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais, tendo em vista o acervo patrimonial que integra o feito, tais como bens imóveis e móveis, além de ativos financeiros depositados em conta corrente. Mantem-se, portanto, o indeferimento da gratuidade de justiça.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.